Tribunal: TCU
Processo: 008.672/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Katia Maria de Sousa, Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região/DF e TO contra o Acórdão 9246/2020-TCU-2a Câmara que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria e negou-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de pedidos de reexame interpostos por Katia Maria de Sousa e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, em face do Acórdão 9246/2020-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa), que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 determinar ao órgão de origem que acompanhe os desdobramentos do Processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e adote as medidas necessárias para dar imediato cumprimento à determinação contida nos subitens 9.3.1 (na parte que aduz: abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado) e 9.4 do Acórdão 9246/2020-TCU-Segunda Câmara , em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença proferida na citada ação; 9.3 informar aos recorrentes e demais interessados do presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.